Tribunal: STF
Processo: RMS 40605
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e Processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia política. Revisão de ato administrativo. Autotutela da Administração Pública. Prazo decadencial. Tema 839 da Repercussão Geral. Inaplicabilidade da ADPF 777. Mandado de segurança. Ausência de direito líquido e certo. Nega provimento.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. O mandado de segurança buscava a declaração de nulidade de atos do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania que anularam a anistia política dos impetrantes, consubstanciados nas portarias 297, de 28 de janeiro de 2013; 1.450, de 5 de abril de 2013; e 292, de 28 de janeiro de 2013; e 1.474, de 5 de abril de 2013.

2. Os agravantes sustentam a inaplicabilidade do Tema 839 da Repercussão Geral e a aplicação da ADPF 777 ao caso.

3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, mantendo o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada está em desacordo com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral, que trata da revisão de atos de concessão de anistia política; e (ii) saber se a ADPF 777 é aplicável para invalidar as portarias que anularam a anistia política dos agravantes.

III. Razões de decidir

5. O agravo regimental não demonstrou o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para infirmar a decisão.

6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338), que assentou a possibilidade de a Administração Pública rever atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando comprovada a ausência de motivação exclusivamente política, não se aplicando o prazo decadencial da Lei 9.784/99 a atos manifestamente inconstitucionais.

7. A ADPF 777 não se aplica ao caso, pois as portarias impugnadas no recurso ordinário em mandado de segurança não foram objeto de análise no pedido de declaração de inconstitucionalidade e, portanto, não figuram entre os atos efetivamente invalidados naquele julgamento.

8. É inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo em mandado de segurança, limitando-se a atuação do Poder Judiciário à verificação de eventual ilegalidade no ato coator, a qual não foi apontada pelos agravantes.

9. O direito vindicado não se mostra líquido e certo, e sua análise demandaria dilação probatória incompatível com a via do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

10. Nega provimento ao agravo regimental.